Tribunal: TJDFT
Processo: 0754931-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. TAXAS CONDOMINIAIS E MULTAS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. MANIFESTAÇÃO APÓS SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais e multas aplicadas por descumprimento de regras internas, condenando o réu ao pagamento do débito, acrescido de custas e honorários. O réu permaneceu inerte após citação, atraindo os efeitos da revelia (art. 344 do CPC).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio irregular possui legitimidade ativa para cobrar taxas e multas; e (ii) estabelecer se é possível inovar em sede recursal com documentos e alegações não apresentadas na contestação.
III. Razões de decidir
PRELIMINARES
3. Ilegitimidade ativa por matrícula diversa: rejeitada. A posse e a utilização do imóvel inserido em área sob gestão comunitária justificam a cobrança.
4. Ilegitimidade ativa por ausência de registro formal: rejeitada. A jurisprudência admite a atuação judicial de condomínio irregular quando há prestação de serviços e benefício direto.
5. Nulidade da sentença por ausência de documentos indispensáveis: rejeitada. Tais documentos não são essenciais à propositura da ação e poderiam ser supridos na fase de instrução. A revelia reforça a presunção de veracidade das alegações iniciais.
MÉRITO
6. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações iniciais, corroboradas por prova documental, e impede inovação recursal com fatos e documentos preexistentes (arts. 336, 342 e 1.013 do CPC).
7. Os documentos juntados na apelação não se referem a fatos supervenientes nem às hipóteses excepcionais do art. 342 do CPC (matérias conhecíveis de ofício pelo juiz ou autorizadas por lei a qualquer tempo), configurando inovação indevida.
8. A cobrança das taxas condominiais decorre da obrigação propter rem, sendo legítima quando há benefício direto ao imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. Não comprovada ilegalidade das multas nem violação ao contraditório no âmbito administrativo.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 342, 344, 355, II, 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 260; STJ, AgInt no AREsp 2226186/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 26.06.2023; TJDFT, Acórdão 1849795, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1418600, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27.04.2022; TJDFT, Acórdão 1437456, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12.07.2022.